Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos.
2. Não há que se falar em constrição judicial da conta poupança para do devedor para o adimplemento de dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção à impenhorabilidade das verbas remuneratórias e a quantia bloqueada não supera o montante de quarenta (40) salários-mínimos.
3. Agravo de instrumento provido.